Tribunal: TJMT
Processo: 1054034-19.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054034-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSANDRO PEREIRA DIAS - CPF: 907.959.892-53 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 02.748.323/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1054034-19.2023.8.11.0001

RECORRENTE: ALEXSANDRO PEREIRA DIAS

RECORRIDO: OLINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

COLCHÕES LTDA.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO COMPROVADA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA NÃO comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº: 1054034-19.2023.8.11.0001

RECORRENTE: ALEXSANDRO PEREIRA DIAS

RECORRIDO: OLINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

COLCHÕES LTDA.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO COMPROVADA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA NÃO comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)

O recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202301656, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2)

Nas razões recursais, o reclamante
alega ter adquirido um Kit com cama/colchão da recorrida, no valor de R$ 3.035,40, o qual apresentou defeito após dois meses de uso, sem que a empresa prestasse assistência para resolver o problema ou reembolsar o valor pago. Destaca que tentou contato sem sucesso com a empresa e abriu reclamação no PROCON, sem resposta da reclamada. Argumenta que, mesmo diante da revelia da demandada, a sentença foi improcedente sob o fundamento de falta de prova dos fatos constitutivos do direito do recorrente. Afirma ter narrado os fatos adequadamente e apresentado documentos comprovando sua versão, enquanto a recorrida permaneceu inerte. Ressalta que a ausência de contestação implica revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Pugna pela reforma da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes, com a condenação da demandada em danos materiais (restituição do valor pago), bem como em danos morais.

3)

A matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelo CDC, no qual impera a responsabilidade civil objetiva, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4)

Assim, compete ao reclamante comprovar ao menos um mínimo de fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

5)

In casu
, observa-se que o reclamante anexou à inicial, a par de algumas fotos do produto, apenas um suposto documento referente ao pedido nº 3849, que apresenta diversas inconformidades, comprometendo sua idoneidade como prova.

6)

Destaca-se que o referido documento não contém os dados do vendedor, tais como o nome, CNPJ e endereço. Ressalta-se que onde deveria constar o nome da loja,
está anotada a sigla “DPE”,
impossibilitando a identificação clara do estabelecimento comercial envolvido na suposta transação. Tal omissão prejudica a vinculação do documento apresentado, não comprovando a relação jurídica entre as partes do litígio.

7)

Além disso, observa-se que o documento apresentado se encontra rasurado (rabiscado), especificamente com relação ao valor da suposta transação, inicialmente registrado como R$ 2.855,40, e posteriormente alterado para R$ 3.035,40, levantando dúvidas acerca de sua integridade e veracidade.

8)

Diante dessas inconsistências e irregularidades presentes na única prova apresentada pelo reclamante,
não há elementos suficientes nos autos para comprovar a existência do negócio jurídico com a recorrida e, consequentemente, a sua responsabilidade pelos danos alegados
.

9)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024